Tribunal: TCU
Processo: 009.587/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que condenou a recorrente ao pagamento de débito e multa em razão de prejuízo ao erário apurado em contratação para o fornecimento de software Corporativo de Gestão de Recursos Humanos da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a irregularidade em pregão realizado pela Funasa para a implementação de software, em que se examina recurso de revisão interposto por OSM Consultoria e Sistemas Ltda. contra o Acórdão 4487/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9248/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Revisor, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir o débito imputado à empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda., alterando, portanto, os subitens 9.7 e 9.8 do Acórdão 4487/2015-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 9248/2017-TCU-Primeira Câmara , que passam a ostentar a seguinte redação: "9.7. imputar os débitos abaixo relacionados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das datas de ocorrência, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Funasa, atualizadas monetariamente, acrescidos de juros de mora a partir das respectivas datas, até as datas dos efetivos recolhimentos, nos termos da legislação em vigor: 9.7.1 a Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, em solidariedade com a empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda.: Data de Ocorrência Valor (R$) 22/5/2007 267.757,31 9.7.2 a Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, individualmente: 27/3/2007 1.475.136,56 22/5/2007 1.577.399,06 Total 3.052.535,62 9.8. aplicar ao Sr. Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho e à empresa OSM Consultoria e Sistemas Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente nos valores de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data de efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.